Tribunal: TJDFT
Processo: 0717422-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Autos no 0717422-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Itaucard S/A Agravado: Pedro Henrique Souza Bispo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0705837-44.2019.8.07.0006, assim redigida: “Parte ré: PEDRO HENRIQUE SOUZA BISPO Endereço: Avenida Comercial Trecho 1 Lote 7, Setor Habitacional Taquari (Lago Norte), BRASÍLIA - DF - CEP: 71551-010 ou Condomínio Colorado Ville Lote 6, Grande Colorado (Sobradinho), BRASÍLIA - DF - CEP: 73105-250 Bem objeto da ação: FIAT PALIO FIRE, cor VERMELHA, placa JJG1378, ano 2011/2012 Acolho a emenda apresentada. A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo supracitado, objeto de contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/2004, firmado com PEDRO HENRIQUE SOUZA BISPO (CPF: 051.889.531-96). Verifico, pela análise dos autos, a comprovação do vínculo contratual entre as partes, a estipulação da garantia fiduciária e a constituição de mora da parte ré, conforme notificação que instrui o pedido, além dos demais pressupostos autorizadores da medida, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora. Depois de cumprida a decisão liminar, cite-se a parte ré para pagar, no prazo de 5 dias, a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, ou para apresentar resposta no prazo de 15 dias (art. 3o, §§2o e 3o do Dec. Lei 911/69). No caso de pagamento do débito, o veículo será restituído à parte autora. A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade de quitação da integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Confiro à decisão força de mandado. Fica deferido uso de força policial e arrombamento, bem como horário especial, caso constatada a necessidade desses recursos pelo Oficial de Justiça, e em qualquer local onde for localizado o veículo, podendo o endereço ser indicado pelo representante da parte autora, observado o Setor de atuação do Oficial que estiver cumprindo a medida. A instituição financeira deverá fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência, no prazo de 10 dias, independentemente de contato do Oficial de Justiça, viabilizando a devolução do mandado pelo Oficial no prazo indicado no Provimento Geral da Corregedoria. Caso os meios não sejam fornecidos, Sr. Oficial deverá certificar se o veículo encontra-se no endereço indicado no mandado, se a parte ré reside no local diligenciado e qual a medida de ordem prática necessária ao cumprimento do mandado a cargo da parte autora. Cumprido o mandado deverá o Oficial de Justiça entregar o veículo a um dos depositários indicados no rol abaixo especificado, qualificando-o e indicando o seu endereço, bem como o do local onde o veículo permanecerá depositado. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 15 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Diante do poder geral de cautela determino a inserção de restrição de licenciamento por meio do sistema RENAJUD. Cumpra-se. DEPOSITÁRIO INDICADO PELA AUTORA: 1) Ricardo Adriano do Nascimento; CPF: 443.337.901-82; TELEFONE: (61) 98412-4713, e-mail: ricardo12ran@hotmail.com ADVERTÊNCIAS PARA O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA: 1- O Oficial de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4- A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública de Sobradinho localiza-se na Quadra 8, Comércio Local 13, Loja 01 - Próximo ao Centro Médico SALUTE. 5- Fica a autora advertida de que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida.” Em suas razões recursais (fls. 1-17, Id. 10857246), a agravante alega, em breve síntese, que não há regra legal que sustente a proibição de remoção do veículo automotor do foro no qual tramita a ação de busca e apreensão. Acrescenta que uma vez consolidada a propriedade do bem móvel, a credora passa a exercer plenos poderes inerentes ao domínio, o que lhe assegura a prerrogativa de transferir o bem para outra unidade da federação. Argumenta que o Poder Judiciário não pode criar hipóteses de purgação da mora pelo devedor que não estão textualmente previstas em Lei. Requer a reforma da decisão impugnada para que seja afastada a impossibilidade de venda e de transferência do bem móvel objeto da busca e apreensão para outra unidade da federação. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados às fls. 1-2 (Id. 10857313). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que foi proferida sentença nos autos do processo de origem (fls. 1-2, Id. 46402188 dos autos do processo no 0705837-44.2019.8.07.0006). É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio de consulta ao sistema eletrônico processual deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo originário no 0705837-44.2019.8.07.0006, o Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, proferiu sentença por meio da qual extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Convém ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que a prolação de sentença causa a perda superveniente do interesse recursal dos agravantes, razão pela qual o recurso não será conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator